Tribunal: TJSP
Processo: 1037274-26.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – MEMBRO SUPERIOR DIREITO – AUSÊNCIA DE NEXO LABORAL – IMPROCEDÊNCIA – Não comprovado que as lesões incapacitantes decorreram de infortúnio sofrido no ambiente de trabalho ou no trajeto, impossível estabelecer-se nexo laboral – Indenização acidentária indevida – Sentença reformada – Improcedência decretada – Recursos,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – MEMBRO SUPERIOR DIREITO – AUSÊNCIA DE NEXO LABORAL – IMPROCEDÊNCIA – Não comprovado que as lesões incapacitantes decorreram de infortúnio sofrido no ambiente de trabalho ou no trajeto, impossível estabelecer-se nexo laboral – Indenização acidentária indevida – Sentença reformada – Improcedência decretada – Recursos, oficial e voluntário, providos.